Tribunal: TJBA
Processo: 2000813-67.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000813-67.2026.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: EVERTON SANTOS SOUZA Advogado(s): JORGE DA SILVA ALVIN AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DETERMINAÇÃO DE RECAMBIAMENTO IMEDIATO DE PRESO. NÚCLEO FAMILIAR RESIDENTE EM SALVADOR/BA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA DA PENA. DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA FAMÍLIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NO LOCAL DE DOMICÍLIO DOS FAMILIARES MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA DE FISCALIZAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador que declinou da competência executória e determinou o recambiamento de apenado condenado pela Comarca de São Paulo/SP ao regime fechado, mas que foi preso e encontra-se custodiado em Salvador/BA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a regra de competência territorial da execução penal deve ser flexibilizada para autorizar a manutenção de apenado em comarca diversa da condenação, com o fim de assegurar-lhe o direito à convivência familiar e o contato com seu filho menor de idade e genitora. III. Razões de decidir 3. O direito do preso de cumprir pena em local próximo ao seu meio familiar, conquanto não seja absoluto, constitui diretriz fundamental da execução penal voltada à harmônica integração social do condenado e à preservação dos vínculos socioafetivos, conforme os artigos 1º e 103 da Lei de Execução Penal, e o art. 226 da Constituição Federal. 4. Demonstrada por acervo documental robusto a residência da genitora e o nascimento de filho menor de idade do sentenciado em Salvador/BA, revela-se desarrazoada e excessivamente gravosa a transferência interestadual do preso para localidade na qual não dispõe de qualquer suporte assistencial e material. 5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia admite a permanência do custodiado na localidade onde possui raízes familiares, cabendo ao juízo da condenação a expedição de carta precatória para fiscalização e supervisão do cumprimento da pena no novo domicílio, conciliando as exigências da administração da justiça com as finalidades ressocializadoras da reprimenda. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, sustar o recambiamento e garantir a permanência física do apenado na Comarca de Salvador/BA, determinando a fiscalização do cumprimento da pena por meio de carta precatória a ser solicitada ao Juízo da Execução de São Paulo/SP. Tese de julgamento: "1. O direito do apenado de cumprir pena próximo à sua família, embora não absoluto, deve prevalecer quando comprovado o vínculo familiar consolidado na localidade de custódia e a inoperância de riscos concretos à segurança pública. 2. É viável a cisão entre o juízo responsável pelo processamento principal da execução penal e o local de custódia física do reeducando, procedendo-se à fiscalização da pena por meio de cooperação jurisdicional via carta precatória." Referências: Constituição Federal, arts. 1º, III, e 226. Lei nº 7.210/1984, arts. 1º, 41, X, 65, 86 e 103. STJ, HC nº 357.673/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/09/2016. TJBA, Agravo de Execução Penal nº 8024866-18.2023.8.05.0000, Relatora Desembargadora Nagila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23/06/2023. TJ-SP - Agravo de Execução Penal: 00246086520258260041 São Paulo ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal n.º 2000813-67.2026.8.05.0001, em que figura como Agravante Everton Santos Souza e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR